Tribunal: TJSP
Processo: 2088049-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088049-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RESIDENCIAL SPLENDIDUM, são agravados INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INPAR PROJETO RESIDENCIAL RIO CLARO
VILLAGE SPE 67 LTDA., INPAR PROJETO 84 SPE LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO
VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA., PROJETO RESIDENCIAL VIVER
ANANINDEUA SPE 40 LTDA., PROJETO RESIDENCIAL SPORTS GARDEN
BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA., PROJETO RESIDENCIAL MARINE HOME
RESORT SPE 66 LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 65 LTDA., INPAR PROJETO
109 SPE LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 103 LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO
RESIDENCIAL ZONA SUL SPE 62 LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO CONDOMÍNIO
PARK PLAZA SPE 52 LTDA, PROJETO IMOBILIÁRIO CANOAS HAPPINESS SPE
72 LTDA., INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA., INPAR PROJETO RESIDENCIAL
QUATRO ESTAÇÕES LTDA, INPAR PROJETO RESIDENCIAL GRAND JARDINS
SPE LTDA., INPAR PROJETO RESIDENCIAL SPORTS GARDEN LESTE SPE
LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL ESPORTE & VIDA CONDOMÍNIO
GRAVATAÍ
SPE
53
LTDA,
INPAR
PROJETO
50
SPE
LTDA.,
VIVER
DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA SPE 141 LTDA., INPAR
PROJETO 77 SPE LTDA., INPAR PROJETO 79 SPE LTDA., INPAR PROJETO 76 SPE
LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL VIVER RESERVA SPE 127 LTDA.,
INPAR
PROJETO
RESIDENCIAL
VENÂNCIO
ALVES
SPE
LTDA.,
JMT
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, INPAR PROJETO UNIQUE SPE 93 LTDA.,
INPAR PROJETO SAMOA SPE 75 LTDA., INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON
SCHILGEN SPE LTDA., INPAR PROJETO RESIDENCIAL VIVER MORUMBI SPE
LTDA., INPAR PROJETO RESIDENCIAL VIVER MOOCA SPE LTDA., INPAR
PROJETO RESIDENCIAL VINHEDO SPE LTDA., INPAR PROJETO RESIDENCIAL
CONDOMÍNIO WELLNESS RESORT SPE 42 LTDA., INPAR PROJETO 126 SPE
LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 SPE LTDA., IMPAR PROJETO 71 SPE
LTDA, PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA., INPAR
PROJETO RESIDENCIAL CALÓGERO CALIA SPE LTDA., INPAR PROJETO
LAGOA DOS INGLESES SPE LTDA., INPAR INVESTIMENTOS II S.A., PROJETO
IMOBILIÁRIO BARRA BALI SPE 99 LTDA., PLARCON INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
S.A.,
VIVER
DESENVOLVIMENTO
E
CONSTRUÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA., INPAR ASSOCIADOS LTDA, INPAR DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA.,
VIVER
EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
VIVER
PARTICIPAÇÕES LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A,
INPAR PROJETO RESIDENCIAL CONDOMÍNIO EREDITÁ SPE LTDA., INPAR
PROJETO 87 SPE LTDA, INPAR PROJETO 116 SPE, INPAR PROJETO 113 SPE
LTDA., INPAR PROJETO 111 SPE LTDA, INPAR PROJETO 108 SPE LTDA.,, INPAR
PROJETO 105 SPE LTDA, INPAR PROJETO 90 SPE LTDA, PROJETO IMOBILIÁRIO
RESIDENCIAL LÍNEA SPE 96 LTDA., INPAR PROJETO 86 SPA LTDA, INPAR
LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA, INPAR PROJETO VIVER BOSQUE SJP SPE
91 LTDA., INPAR PROJETO 94 SPE LTDA., INPAR PROJETO RESIDENCIAL NOVA
LIMA SPE LTDA, INPAR PROJETO 45 SPE LTDA. e INPAR PROJETO 44 SPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088049-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44.187
2
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088049-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44.187
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2088049-85.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE: RESIDENCIAL SPLENDIDUM

AGRAVADAS: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E OUTRAS
INTERESSADA:
KPMG
CORPORATE
FINANCE
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
VOTO N.o 44.187
Recuperação judicial. Cotas condominiais. Obrigação que,
embora propter rem, não ostenta a condição de crédito
extraconcursal. Interpretação do artigo 49 da LRF, estando
sujeitos ao plano todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos. Manutenção do pedido de indeferimento
da penhora relativo aos créditos concursais.
Recurso desprovido.
Volta-se, o agravante, credor de cotas condominiais de
imóvel de propriedade da agravada, em recuperação judicial, contra a r.
decisão reproduzida às fls. 24, que, em seu item 9, letra b, ao apreciar o ofício
encartado às fls. 57.926 da origem, expedido pelo Juízo responsável pela
execução do aludido crédito, indeferiu pedido de penhora.
Decidiu, o i. magistrado, que, tratando-se de débito
condominial vencido antes da distribuição da recuperação, está sujeito aos
efeitos do plano, de modo que não pode um credor sujeito à recuperação
tomar medidas judiciais para obter o pagamento antes dos demais credores
da mesma classe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088049-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44.187
4
Sustenta, em suma, o recorrente, que detém crédito de
natureza propter rem e que, nos termos do art. 84, inciso III, da Lei no
11.101/2005, não está sujeito à recuperação judicial, tratando-se, portanto, de
crédito extraconcursal.
Neste particular, destaca que a natureza extraconcursal foi
reconhecida por decisão transitada em julgado nos autos da execução.
Requer, a título de tutela antecipada recursal, seja
determinado o imediato pagamento do débito.
Negada a liminar, foram apresentadas contrariedade (fls.
524/541), parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 646/647) e
manifestação da Administradora Judicial (fls. 649/652), todas pelo
desprovimento, tornando os autos para voto.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Ao ensejo do exame inicial, expendi a seguinte
fundamentação:
Nego o pedido liminar e o faço, primeiro, porque,
apesar da conclusão, exarada nos autos da execução e em todas as
instâncias judiciais, de que o débito com origem em cotas condominiais
não está sujeito à recuperação judicial (fls. 399/404 e 466/469), a
competência para decidir sobre a classificação do crédito é exclusiva do
Juízo da recuperação; segundo, porque, ressalvada conclusão diversa
no exame de mérito, a classificação como extraconcursal de que trata o
inciso III do art. 84 da lei de regência aplica-se apenas às hipóteses de
falência, do que os autos não tratam; terceiro, porque, se o crédito tem
origem em parcelas de condomínio não pagas no período
compreendido entre 10.11.2015 a 10.4.2016 e a recuperação judicial da
devedora foi distribuída em 16.9.2016, a considerar a anterioridade do
crédito e
tal como
assentou o i. magistrado, encontra-se,
aparentemente, sujeito à recuperação.
Considero que esta decisão, por estar suficientemente
fundamentada, deve apenas ser confirmada e levada à análise pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088049-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44.187
5
Julgadora, observando-se, apenas, que a Lei n. 11.101/2005, em seu artigo
49, não elenca a taxa condominial, ainda que se trate de obrigação propter
rem, como crédito de natureza extraconcursal, conforme, inclusive, já
interpretado por esta Câmara recentemente:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
COTAS
CONDOMINIAIS - CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO
PEDIDO - CRÉDITO CONCURSAL - Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos (art. 49 da Lei no 11.101/2005) Os créditos referentes às
taxas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial têm
caráter concursal Interpretação do art. 49, Lei no 11.101/2005 (LRJ)
- A despeito de se constituir obrigação de natureza "propter rem", é
certo que, pelo art. 49, LRJ, a taxa condominial não está elencada
como crédito extraconcursal
De conseguinte, no sistema da
recuperação judicial, a taxa condominial relativa ao período anterior
ao do pedido de recuperação judicial deve se sujeitar ao Plano de
Recuperação Judicial - RECURSO DESPROVIDO1.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se negue
provimento ao recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2150562-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 31/03/2020